Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705423-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 77169129, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007